Tribunal: TJES
Processo: 5005988-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005988-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA ABREU DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por FLAVIA ABREU DA SILVA contra acórdão que conheceu de Agravo Interno por ela interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que havia indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita. A embargante alega omissão quanto à apreciação do pedido de efeito suspensivo ao Agravo Interno, sustentando que tal omissão comprometeria a definição do prazo para o recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo Interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
A apreciação do mérito do Agravo Interno, com o consequente desprovimento do recurso, esgota a prestação jurisdicional e torna prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo formulado acessoriamente.
5.
A ausência de manifestação expressa sobre pleito acessório, superado pelo julgamento definitivo do recurso, não configura omissão sanável por embargos de declaração.
6.
A embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
8.
O julgamento de mérito de Agravo Interno prejudica a análise de pedido acessório de efeito suspensivo, não configurando omissão a ausência de manifestação expressa sobre o ponto.
9.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, sendo incabíveis quando inexistente qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO INTERNO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005988-78.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: FLAVIA ABREU DA SILVA

EMBARGA
DO:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por
FLAVIA ABREU DA SILVA
contra o v. acórdão (ID n.º 12588945), proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (evento 12982879), a embargante sustenta que o v. acórdão estaria eivado pelo vício da omissão. Afirma que o julgado deixou de se manifestar sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, o que, segundo alega, seria de suma importância para o deslinde da causa, notadamente para a definição sobre a reabertura do prazo para o recolhimento do preparo recursal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em tela, não vislumbro a ocorrência da omissão apontada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado em sede de Agravo Interno, possui natureza acessória e instrumental, visando tão somente a obstar a produção de efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso principal. Ao julgar o mérito do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo hígida a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, este órgão colegiado, por via de consequência lógica, esgotou a sua prestação jurisdicional no que tange ao referido recurso. O julgamento de mérito, ao confirmar a decisão atacada, torna prejudicada a análise do pleito liminar de suspensividade, que tinha por escopo, justamente, resguardar a utilidade de um provimento final que, ao cabo, não foi declarado.

Em outras palavras, com o desprovimento do Agravo Interno, a questão acerca do efeito suspensivo perdeu seu objeto. A ausência de menção expressa a um pedido acessório e instrumental, cuja análise foi superada pelo julgamento definitivo do mérito do recurso, não configura omissão sanável pela via dos aclaratórios.

Percebe-se, em verdade, que a embargante, a pretexto de sanar um vício inexistente, busca obter um novo pronunciamento sobre a matéria ou, finalidade para a qual não se destinam os embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal adequada, e não por meio de aclaratórios com nítido propósito de rediscussão.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.